Tribunal: TJMT
Processo: 1005468-39.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005468-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA ALVES DE MELO - CPF: 737.360.821-34 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005468-39.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Civil de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Eva Alves de Melo

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de julho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FATURA COM MESMO ENDEREÇO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na inicial o consumidor nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de
R$613,92

– com data em
30/09/2019,
que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.
Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora contratou serviços referentes à linha fixa, vale ressaltar que a empresa de telefonia juntou nos autos telas de seu sistema interno e faturas com o mesmo endereço
destaca-se que o endereço em questão, qual seja,
Rua 24, nº 28 – Jd. Industriário, Cuiabá/MT, CEP: 78088-165,

é o mesmo no qual está sendo tentada a sua citação nos autos do processo
nº 1059200-66.2022.8.11.0001
, em trâmite perante o 3º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

·

Fatura telefônica juntada em contestação nestes autos:

·

Endereço informado
nos autos do processo nº 1059200-66.2022.8.11.0001 ID115174316:

3. Portanto, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto,
SUGIRO

a rejeição das preliminares
de prescrição,
bem como OPINO PELA

IMPROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial
, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
e igualmente, OPINO PELA PROCEDÊNCIA
do pedido contraposto
,
para condenar a parte Requerente ao pagamento,
do débito discutido nos autos,
no valor de R$ 613,92 (seiscentos e treze reais e noventa e dois centavos). Ainda
,
em razão da litigância de má-fé
,
OPNIO PELA CONDENAÇÃO

da parte Requerente,
com fulcro no artigo 55, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 81, do CPC, ao pagamento de:
Multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa
e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos;
Custas processuais;

Honorários advocatícios
(em favor do patrono da parte Requerida),
que sugiro seja fixado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).”

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023